Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO. CLASSIFICAÇÃO. RISCO VERMELHO. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO 93 CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial "para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55026951). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a autora afirma que já se encontra inserida na fila da lista da regulação para a CIRURGIA HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO há mais de 188 dias. Aduz que necessita da cirurgia imediatamente. Alega que o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 100 dias como prazo além do razoável para atender demandas de saúde. Explica que sequer deveriam existir filas para casos urgentes mas que, se constatada a casuística inviabilidade de assistência pela rede pública e a indevida espera, cumpre ao Estado providenciar que a obrigação que ordinariamente lhe compete seja cumprida por terceiros, às expensas dele. Menciona que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no rumo da “impossibilidade de invocação, pelo poder público, da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial”. Relembra que de acordo com o manual de recomendações do SISREG III, as situações clínicas no risco VERMELHO, devem ser fornecidas em até 30 (trinta) dias. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da sentença, para que o Distrito Federal seja condenado a determinar a imediata marcação do procedimento HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO, nos termos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência da recorrente.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Compulsando os autos, verifico que a recorrente é uma paciente com 53 (cinquenta e três) anos de idade, possuindo diagnóstico de Polipo do Trato Genital Feminino (CID N84), necessitando realizar o procedimento HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO. Observo também que a paciente está inserida no SISREG III para a realização do procedimento cirúrgico em questão desde 12/06/2023, com prioridade clínica (risco) constante como VERMELHO - EMERGÊNCIA (ID 55026939).
9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 9 (nove) meses. Saliento o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão da recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 12/06/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o procedimento cirúrgico em questão seja realizado no prazo de 10 (dez) dias úteis, da publicação deste acórdão.
10. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE PORTADOR DE HPB. RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA. CATEGORIA VERMELHO - EMERGÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PIORA QUADRO SINTOMÁTICO. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, apesar de ter acolhido o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar o procedimento cirúrgico CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, estabeleceu que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar o procedimento, sem perspectiva de atendimento. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização dos procedimentos no prazo de cinco dias. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 46500796 pelo improvimento do recurso. 3. No caso sob análise, verifica-se que o recorrente é portador de HPB e apresenta retenção urinária aguda. Acresça-se que o paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo do procedimento na rede privada de saúde. 4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." 7. Conforme se observa do documento id 46500771, o paciente foi inscrito no CRIH em 13/12/2022 inserido na categoria VERMELHO - EMERGÊNCIA, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram mais de 160 dias, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado. 8. Logo, havendo evidente demonstração demora excessiva em disponibilizar o tratamento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. 9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada quanto ao lapso temporal solicitado pela recorrente para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. 10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1720298, 07044822720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que providencie o procedimento cirúrgico HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
12. Prejudicada a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.